Tribunal: CARF
Processo: 18050.010984/2008-72
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MONICA RENATA MELLO FERREIRA STOLL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-07-05

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
18050.010984/2008-72
ACÓRDÃO
2401-011.844 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
5 de junho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
COMERCIAL GOOD SUPERMARKET LTDA
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Obrigações Acessórias
Período de apuração: 01/02/2004 a 31/12/2004
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA.
APRESENTAÇÃO
DE
DOCUMENTOS.
DESCUMPRIMENTO.
Constitui infração à legislação previdenciária deixar a empresa de exibir
qualquer documento ou livro relacionado com as contribuições previstas
na Lei no 8.212/1991 ou apresentá-los sem o atendimento das
formalidades legais exigidas, contendo informação diversa da realidade ou
com omissão da informação verdadeira.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jose Luis Hentsch Benjamin
Pinheiro, Matheus Soares Leite, Mônica Renata Mello Ferreira Stoll, Guilherme Paes de Barros
Geraldi, Carlos Eduardo Avila Cabral e Miriam Denise Xavier (Presidente).

Fl. 55
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.844 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18050.010984/2008-72
2
RELATÓRIO
Trata-se de Auto de Infração (e-fls. 02), Debcad no 37.185.354-0, lavrado contra o
sujeito passivo acima identificado por ter a empresa deixado de apresentar os Livros Diário do
período de 2004 sem as devidas formalidades legais (CFL 38). O lançamento encontra-se
detalhado no Relatório Fiscal do Auto de Infração (e-fls. 10/13).
A Impugnação (e-fls. 22/25) foi julgada Improcedente pela 5a Turma da DRJ/SDR em
decisão assim ementada (e-fls. 35/40):
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/02/2004 a 31/12/2004
DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. DEIXAR EXIBIR LIVROS E
DOCUMENTOS RELACIONADOS COM AS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS DESTINADAS À
PREVIDÊNCIA SOCIAL.
Constitui infração à legislação, deixar a empresa de exibir qualquer documento ou
livro relacionado com as contribuições previstas na legislação previdenciária, ou
apresentar documento ou livro que não atenda às formalidades legais exigidas,
que contenha informação diversa da realidade ou que omita a informação
verdadeira.
Cientificada do acórdão de primeira instância em 14/04/2011 (e-fls. 42/43), a
interessada interpôs Recurso Voluntário em 09/05/2011 (e-fls. 45/48) com mesmo teor de sua
Impugnação, insurgindo-se, em apertada síntese, contra a multa aplicada no presente processo
concomitantemente com a multa pelo descumprimento de obrigação principal aplicada nos Autos
de Infração no 37.185.367-2 e 37.185.368-0.

VOTO
Conselheira Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
Trata o presente processo de multa por descumprimento de obrigação acessória
prevista no art. 33, §§ 2o e 3o, da Lei no 8.212/91 combinado com o art. 233, parágrafo único, do
Decreto no 3.048/99 (Regulamento da Previdência Social), a qual não se confunde com a multa
pelo não pagamento de tributo exigida nos processos relativos ao descumprimento de obrigação
principal (Debcad no 37.185.367-2 e no 37.185.368-0). Os fatos geradores são distintos, não
havendo qualquer irregularidade na aplicação concomitante das penalidades, ao contrário do que
defende a interessada.
Fl. 56
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.844 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18050.010984/2008-72
3
É nesse sentido o entendimento exarado no acórdão recorrido, cujas razões de
decidir acompanho (e-fls. 37/40):
Conforme já explicitado nos autos, o contribuinte foi autuado por apresentar o
Livro Diário do período 2004 sem o devido registro na Junta Comercial
(caracterizando-se como apresentação de documento deficiente) desrespeitando
o disposto na legislação então vigente — Lei no 8.212, de 1991, art. 33, parágrafos
2o e 3o, combinado com os artigos 222 e 233, caput e parágrafo único, do
Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto no 3.048, de 1999 —
abaixo transcrita.
Lei no 8.212/1991.
(...)
Art.33 À Secretaria da Receita Federal do Brasil compete planejar, executar, acompanhar e
avaliar as atividades relativas a tributação, fiscalização, arrecadação, cobrança e
recolhimento das contribuições sociais previstas no parágrafo único do art. 11, as
contribuições incidentes a título de substituição e as devidas a outras entidades e fundos.
(Redação dada pela Medida Provisória no 449, de 2008).
(...)
§2o A empresa, o segurado da Previdência Social, o serventuário da Justiça, o síndico ou seu
representante, o comissário e o liqüidante de empresa em liquidação judicial ou extrajudicial
são obrigados a exibir todos os documentos e livros relacionados com as contribuições
previstas nesta Lei. (Redação dada pela Medida Provisória no 449, de 2008).
§3o Ocorrendo recusa ou sonegação de qualquer documento ou informação, ou sua
apresentação deficiente, a Secretaria da Receita Federal do Brasil pode, sem prejuízo da
penalidade cabível, lançar de oficio a importância devida, cabendo à empresa ou ao
segurado o ônus da prova em contrário. (Redação dada pela Medida Provisória no 449, de
2008).
Decreto no 3.048/1999 (RPS).
(...)
Art. 232. A empresa, o servidor de órgão público da administração direta e indireta, o
segurado da previdência social, o serventuário da Justiça, o síndico ou seu representante
legal, o comissário e o liquidante de empresa em liquidação judicial ou extrajudicial são
obrigados a exibir todos os documentos e livros relacionados com as contribuições previstas
neste Regulamento.
Art. 233. Ocorrendo recusa ou sonegação de qualquer documento ou informação, ou sua
apresentação deficiente, o Instituto Nacional do Seguro Social e a Secretaria da Receita
Federal podem, sem prejuízo da penalidade cabível nas esferas de sua competência, lançar
de oficio importância que reputarem devida, cabendo à empresa, ao empregador doméstico
ou ao segurado o ônus da prova em contrário.
Parágrafo único. Considera-se deficiente o documento ou informação apresentada que não
preencha as formalidades legais, bem como aquele que contenha informação diversa da
realidade, ou, ainda, que omita informação verdadeira.
Pelo descumprimento à legislação acima, o contribuinte se sujeitou a multa
prevista no art. 92 e 102, da Lei no 8.212, de 1991, combinado com o art. 283,
inciso II, alínea “j”, combinado com o art. 373 do Regulamento da Previdência
Fl. 57
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.844 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18050.010984/2008-72
4
Social (RPS), aprovado pelo Decreto 3.048, de 1999, conforme explicitado nos
autos (fls. 01 e 8 a 11).
Decreto no 3.048/1999 (RPS)
(...)
Art. 283.Por infração a qualquer dispositivo das Leis nos 8.212 e 8.213, ambas de 1991, e
10.666, de 8 de maio de 2003, para a qual não haja penalidade expressamente cominada
neste Regulamento, fica o responsável sujeito a multa variável de R$ 636,17 (seiscentos e
trinta e seis reais e dezessete centavos) a R$ 63.617, 35 (sessenta e três mil, seiscentos e
dezessete reais e trinta e cinco centavos), conforme a gravidade da infração, aplicando-se-
lhe o disposto nos arts. 290 a 292, e de acordo com os seguintes valores:
(...)
II - a partir de R$ 6.361, 73 (seis mil trezentos e sessenta e um reais e setenta e três centavos)
nas seguintes infrações:
j) deixar a empresa, o servidor de órgão público da administração direta e indireta, o
segurado da previdência social, o serventuário da Justiça ou o titular de serventia
extrajudicial, o síndico ou seu representante, o comissário ou o liquidante de empresa em
liquidação judicial ou extrajudicial, de exibir os documentos e livros relacionados com as
contribuições previstas neste Regulamento ou apresentá-los sem atender às formalidades
legais exigidas ou contendo informação diversa da realidade ou, ainda, com omissão de
informação verdadeira;
O valor da multa aplicada, previsto no inciso II, alínea “j”, do art. 283 do
Regulamento da Previdência Social (RPS), aprovado pelo Decreto 3.048, de 1999,
encontra-se, conforme determina a Lei no 8.212, de 1991, em seu at. 102,
atualizado pela Portaria MPS/MF no 77, de 11/03/2008, publicada no Diário
Oficial da União em 12/03/2008. Veja-se:
Lei no 8.212/1991
(...)
Art. 102. Os valores expressos em moeda corrente nesta Lei serão reajustados nas mesmas
épocas e com os mesmos índices utilizados para o reajustamento dos benefícios de prestação
continuada da Previdência Social.
Portaria MPS/MF no 77, de 11/03/2008.
(...)
Art. 8o A partir de 1o de março de 2008:
(...)
VI - o valor da multa indicada no inciso II do art. 283 do RPS é de R$ 12.548, 77 (doze mil
quinhentos e quarenta e oito reais e setenta e sete centavos);
Cumpre ressaltar que, em decorrência da relação jurídica existente entre o
contribuinte e o Fisco, o Código Tributário Nacional, em seu art. 113, abaixo
transcrito, prevê duas espécies de obrigações tributárias: uma denominada
principal, outra denominada acessória. Veja-se:
“Art. 113. A obrigação tributária é principal ou acessória.
Fl. 58
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.844 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18050.010984/2008-72
5
§1o A obrigação principal surge com a ocorrência do fato gerador, tem por objeto o
pagamento de tributo ou penalidade pecuniária e extingue-se juntamente com o crédito dela
decorrente.
§2o A obrigação acessória decorrente da legislação tributária e tem por objeto as prestações,
positivas ou negativas, nela previstas no interesse da arrecadação ou da fiscalização dos
tributos.
§3o A obrigação acessória, pelo simples fato da sua inobservância, converte-se em obrigação
principal relativamente à penalidade pecuniária”.
A obrigação principal consiste no dever de pagar tributo ou penalidade pecuniária
e surge com a ocorrência do fato gerador. Trata-se de uma obrigação de dar,
consistente na entrega de dinheiro ao Fisco.
A obrigação acessória surge da instituição de dever instrumental a cargo do
sujeito passivo, consistindo numa prestação positiva (fazer), que não seja o
recolhimento do ia tributo, ou negativa (não fazer).
[...]
O Auto de Infração debcad no 37.185.367-2 diz respeito a descumprimento de
obrigação tributária principal (por falta de recolhimento das contribuições sociais
destinadas à Seguridade Social, cota da empresa) e o Auto de Infração debcad no
37.185.368-0 também descumprimento de obrigação tributária principal (neste
caso por falta de recolhimento das contribuições sociais destinadas à Seguridade
Social, cota do segurado contribuinte individual), enquanto que o Auto de
Infração sob julgamento foi pelo fato de a empresa ter apresentado o Livro Diário
do período 2004 sem o devido registro na Junta Comercial (caracterizando-se tal
conduta como apresentação de documento de forma deficiente), desrespeitando
o disposto na legislação então vigente — parágrafo 3o do art. 33 da Lei no 8.212,
de 1991.
[...]
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e negar-lhe
provimento.

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll

Fl. 59
DF CARF MF
Original